Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGOCIAÇÃO. VENDA DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PELA INTERNET. INADIMPLEMENTO. ILÍCITO CIVIL. DOLO. NÃO COMPROVADO PROVAS INSUFICIENTES. "IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1. Não há interesse recursal no pedido de decote de condenação por dano material quando a autoridade judiciária sentenciante já reconheceu o erro material e promoveu o decote da condenação neste sentido, razão pela qual se conhece parcialmente do recurso.

2. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para caracterizar o crime de estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE STF; RHC 80411).

3. Não havendo provas suficientes de que a frustração da negociação entabulada entre as partes (venda de peças de vestuário) tenha decorrido de dolo anterior da ré de ludibriar a vítima, não se pode concluir, com a certeza necessária, pela ocorrência de um delito estelionato, e não mero ilícito civil.

4. Inexistindo prova suficientes da materialidade do delito, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", a absolvição da apelante é a medida de rigor.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.